Tribunal: TJMT
Processo: 0013918-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013918-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SULINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.705.261/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDERSON DE ARRUDA LEITE - CPF: 044.911.391-48 (APELANTE), ESPACO DE BELEZA MAZIERO E DIEL LTDA - CNPJ: 20.766.901/0001-04 (VÍTIMA), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (ASSISTENTE), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SULINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.705.261/0001-75 (VÍTIMA), ALEX SANDRO PEREIRA ALVES - CPF: 042.166.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINALDO BARROSO DA SILVA - CPF: 012.111.713-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013918-82.2019.8.11.0015

APELANTE: JANDERSON DE ARRUDA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA CRIMINOSA PREVISTA DE CRIMES DE FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO – PRÁTICA DE CRIMES DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013918-82.2019.8.11.0015

APELANTE: JANDERSON DE ARRUDA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Janderson de Arruda Leite
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no 0013918-82.2019.8.11.0015, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(multirreincidência e três circunstâncias judiciais valoradas negativamente), e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4°, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 01), no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal (fato 02) e no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal (fato 03), em continuidade delitiva (ID 214728834).

Inconformado,
Janderson de Arruda Leite
interpôs recurso de apelação e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou pela reforma de sua pena sob o argumento de que a valoração negativa da conduta social foi indevida, pois o fato de ter praticado crimes durante o cumprimento de pena anteriormente imposta não autorização do desvalor da referida circunstância judicial (ID 214728844).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 214728848).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso defensivo (ID 220221184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013918-82.2019.8.11.0015

APELANTE: JANDERSON DE ARRUDA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Janderson de Arruda Leite
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 155, §1o (durante o repouso noturno), e §4o, inciso I (destruição de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), c/c artigo 14. inciso II, ambos do Código Penal (fato 01 - Vítima "Sulina Petshop ME"): no artigo 155, §4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal (fato 02 - Vítima "Maziero e Diel Espaço de Beleza"); e no artigo 155. §1o (durante o repouso noturno), e §4°. inciso I (destruição de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal (fato 03 - vítima "SD Sinop Mais Bela - Sobrancelha Designer"), em continuidade delitiva (ID 214730184 – pp. 07/16).

Conquanto outros indivíduos tenham sido denunciados, os autos foram desmembrados, remanescendo neste feito apenas o apelante
Janderson de Arruda Leite
, que foi condenado nos termos mencionados anteriormente.

Incoformado,
Janderson de Arruda Leite
interpôs recurso de apelação e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou pela reforma de sua pena sob o argumento de que a valoração negativa da conduta social foi indevida, pois o fato de ter praticado crimes durante o cumprimento de pena anteriormente imposta não autorização do desvalor da referida circunstância judicial (ID 214728844).

Ou seja, o apelante não pretende discutir a materialidade ou autoria dos delitos, mas apenas e tão somente se o fato de ter praticado novos crime durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, justifica a negativação da circunstância judicial referente à conduta social.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que a pretensão recursal não se confunde com a utilização de processos e condenações para negativação da conduta social, o que não é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A este respeito: “
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Neste sentido, o Tema Repetitivo no 1077 firmou a tese de que “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

No caso em tela, a questão posta é, como destacado, distinta.

A versão defensiva versa sobre o seguinte ponto: é possível a negativação da circunstância judicial referente à conduta social, com base na prática de crime durante o cumprimento da pena por delito distinto?

A resposta é positiva.

Como bem pontuou a magistrada atuante em primeiro grau:

“(...) que a conduta social deve ser valorada negativamente, pois o delito apurado nos presentes autos foi praticado pelo sentenciado enquanto cumpria penas a ele impostas em outros processos, fiscalizadas nos autos SEEU 0018905-98.2018.8.01.0015, demonstrando conduta inadequada perante a sociedade e verdadeiro descaso com a justiça, bem como falta de responsabilidade e de transformação de postura, não assimilando o objetivo das reprimendas antes impostas, o que justifica o incremento de sua pena a título de negativação da conduta social; (...)” (Id. 214728832 - Pág. 14).

O fato do agente estar cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto exige que o agente que esteja em convívio com os demais membros da sociedade oriente sua conduta no sentido de compatibilizá-la com as expectativas sociais, respeitando as normas em vigência, contribuindo para a harmonia pública, tudo a demonstrar interesse em respeitar as determinações judiciais impostas para o cumprimento da reprimenda.

Logo, a prática de crimes durante tão sensível período justifica a negativação da conduta social do agente durante a aferição das circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.

E não é outro o entendimento da Corte da Cidadania.

Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “
a subtração de veículo no pátio de delegacia e a prática de novo crime durante o cumprimento de reprimenda em regime aberto são circunstâncias que justificam a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a imposição de patamar de aumento mais severo que 1/6 na primeira fase dosimétrica
” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.043.743/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

No mesmo sentido: “
O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social
” (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024